Tribunal: TJPA
Processo: 0005251-03.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005251-03.2017.8.14.0013

APELANTE: JOSE SANDRO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 01) REFORMA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO
. Atinente aos fatos, ao crime de homicídio qualificado, verifica-se que apenas a culpabilidade deve ser considerada negativa, aplicando-se a ela a fração de 1/6 (um sexto), sendo readequada a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, que torna-se definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, reprimenda, a ser cumprida em regime inicial fechado;
02)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele dar PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena imposta ao apelante
JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 25/12/2016, por volta de 07h30min, os acusados Francisco Reis da Silva, conhecido pela alcunha de “Chiquinho” e José Sandro Reis da Silva, vulgo, “Sandrinho”, em concurso de pessoas e unidade desígnios, municiados com uma arma de fogo, impedidos pelo
animus necandi
ceifaram a vida de Sandro Lisboa Martins, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi atingida de inopino, tendo esta falecido em decorrência da lesão provocada por projétil de arma de fogo.

De acordo com o Ministério Público, a vítima se encontrava em sua residência na companhia de sua esposa, momento em que os acusados foram até o local e questionaram Sandro Lisboa Martins, sobre onde estaria a bicicleta que pertencia ao acusado Francisco Reis da Silva, uma vez que ele havia emprestado o objeto para a vítima. Ao ser indagado sobre o assunto, o ofendido teria tentado justificar que o meio de locomoção estava em uma oficina, a qual estava fechada e que havia passado algumas semanas ausente, posto que estava trabalhando em outro local, alegando, ainda, que se a bicicleta não estivesse na oficina, pagaria ao acusado a quantia de R$ 100,00 (cem) reais, pelo objeto.

Ato contínuo, o acusado José Sandro Reis da Silva, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou 02 (dois) disparos contra a vítima, atingindo-a na perna e no peito, a qual ficara se debatendo sem ter como se defender, momento que o acusado conhecido pelo apelido de “Chiquinho”, pegou a arma que estava em poder José Sandro Reis da Silva e proferiu as seguintes textuais:
“Tu não sabe nem matar”
, tendo o mesmo efetuado o terceiro disparo atingindo a cabeça da vítima e esta sobreveio à óbito em decorrência das lesões provenientes dos disparos.

Os fatos foram presenciados pela testemunha Oldacy Melo dos Santos.

O acusado Francisco Reis da Silva confessou a autoria do crime, alegando que seu irmão, o nacional José Sandro Reis da Silva, não teve participação no delito. De acordo com o primeiro acusado, todos os disparos efetuados contra a vítima, teriam sido de sua autoria.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em audiência ocorrida durante a instrução probatória, (ID 11041262), o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, determinou o desmembramento do processo,
ex vi
do art. 80, do CPP, considerando a pluralidade de réus e em razão de Francisco Reis da Silva encontrar-se foragido do sistema penal.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri,
JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
foi condenado à pena definitiva de

19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela reforma da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, uma vez que o
quantum
aplicado, acima do que determina a legislação em vigor, não se justifica, pois, ausentes fundamentos idôneos quando da avaliação das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo provimento parcial do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

B
usca o apelante, a reforma da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, uma vez que o
quantum
aplicado, isto é, 19 (dezenove) anos de reclusão, acima do que determina a legislação em vigor, não se justifica, pois, ausentes fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as peculiaridades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos 08 (oito) fatores indicativos dispostos no
caput
do art. 59, do CP, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado sentenciante, ao crime de homicídio, fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias, conduta social, personalidade e motivos do crime, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 11041368):

“O réu possui
culpabilidade
evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer sua ilicitude (potencial consciência de ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito, (manifestar sua vontade livre e consciente); O denunciado podia, nas
circunstâncias
, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la em coautoria com o seu irmão, o qual já fora julgado e responsabilizado criminalmente. Certo é que ninguém o obrigou a tirar a vida de outrem, tendo se envolvido em querela que só dizia respeito ao seu irmão, sendo de se esperar que buscasse dissuadi-lo da prática criminosa. No entanto, não apenas aderiu, com foi o autor do disparo fatal; Quanto à
conduta social
, o réu mostrou-se inadaptado socialmente, sem qualquer espécie de respeito ao ordenamento jurídico e as regras de comportamento, social esperado do homem médio; Quando a
personalidade
do agente, este se mostrou frio, impiedoso, sem qualquer empatia pela vida humana; os

motivos

são desfavoráveis, pois as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, já que a vítima não lhe causou mal algum, revestindo-se a conduta de extrema maldade e desprezo visto que o homicídio foi praticado pela cobrança de devolução de uma bicicleta que estava com a vítima;

De fato, analisando as justificativas apresentadas no
decisum
condenatório, entendo que merecem ser reavaliadas as circunstâncias. Embora o magistrado não tenha apresentado fundamento apto a demonstrar a reprovabilidade da conduta, mesmo valorando-a como negativa. Em
decorrência do efeito devolutivo do recurso de apelação
, entendo que existem motivos plausíveis e razoáveis a
mensurar
o vetor
culpabilidade
como
desfavorável
. Atinente aos fatos, verifica-se que estes são de extrema gravidade, censuráveis e considerando a frieza e a ousadia do agente criminoso, entendo que são elementos aptos a negativar referida vetorial.

Desse modo, ante a existência de uma
circunstância judicial desfavorável
, justifica-se a aplicação da pena base acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
, readequando-a para
14 (quatorze) anos de reclusão
, pena que torno como definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

A pena privativa de liberdade, deverá ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do que determina o art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele dou PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a pena imposta ao apelante
JOSÉ SANDRO REIS DA SILVA
, fixando-a em
14 (quatorze)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024